Tribunal: TJSP
Processo: 2324875-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória julgada procedente. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Inconformismo contra determinação de recolhimento das custas iniciais. Acolhimento. Novo regramento apenas difere o momento do pagamento das custas judiciais, inexistindo isenção tributária. Execução iniciada após a vigência da Lei 15.109/2025. Aplicabilidade do artigo 82, §3o, do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória julgada procedente. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Inconformismo contra determinação de recolhimento das custas iniciais. Acolhimento. Novo regramento apenas difere o momento do pagamento das custas judiciais, inexistindo isenção tributária. Execução iniciada após a vigência da Lei 15.109/2025. Aplicabilidade do artigo 82, §3o, do referido diploma legal. Diferimento do recolhimento das custas iniciais concedido. Decisão reformada. Recurso provido.